Tribunal: TJES
Processo: 5002565-82.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002565-82.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEMP S.A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 5002565-82.2017.8.08.0024

Apelante/Apelado: SEMP S.A.

Apelado/Apelante: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 2265944), integrada pela decisão dos embargos de declaração constante do ID 2265956, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos por SEMP S.A. contra a execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 6.000,00 (seis mil reais), condenando as partes, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Município de Vitória, em seu arrazoado (ID 2265951), pretendendo a reforma da sentença, sustenta que (a) a multa arbitrada pelo PROCON atendeu adequadamente ao que dispõe o art. 57 da Lei 8.078/90 e Decreto Municipal nº. 11.738/03, observando a gravidade da conduta, a vantagem auferida e condição econômica da empresa autuada; (b) a redução da multa serve como estímulo à práticas abusivas, além de violar a cláusula de reserva de plenário, na forma da Súmula Vinculante nº. 10; (c) os honorários devem ser arbitrados sobre o valor do proveito econômico de cada parte; (d) é indevida a condenação ao pagamento das custas processuais, tendo em vista a isenção conferida pelo art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Em suas razões recursais (ID 2265964), a empresa, pretendendo a reforma da sentença, sustenta que (a) o magistrado de origem não se pronunciou sobre todas as teses apresentadas na inicial; (b) houve diversas tentativas de resolução amigável na esfera administrativa, com proposta de acordo para substituição do bem ou devolução dos valores devidamente atualizados; (c) a certidão de dívida ativa é nula, tendo em vista que não atendeu integralmente os requisitos da Lei 6.830/80, uma vez que o fundamento legal da autuação não tem correlação com a infração apontada.

Contrarrazões de SEMP S.A. pelo desprovimento do recurso do Município de Vitória (ID 2265970).

Contrarrazões do Município de Vitória suscitando, preliminarmente, o não conhecimento da apelação de SEMP S.A por violação do princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo seu desprovimento. (ID 2265973).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.03.20223

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº. 5002565-82.2017.8.08.0024

Apelante/Apelado: SEMP S.A.

Apelado/Apelante: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Preliminar de não conhecimento da apelação de SEMP S.A por violação do princípio da dialeticidade

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reprodução dos argumentos da inicial ou contestação não configuram, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, se das razões for possível compreender os pontos e fundamentos de irresignação do recorrente.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Não obstante a reprodução nas razões recursais de argumentos trazidos na inicial, a apelante rebateu os fundamentos da sentença e demonstrou com clareza as razões de seu inconformismo. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. [...] 6. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140158676, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 15/08/2017)

Dos fundamentos do recurso é possível extrair adequadamente as razões da irresignação, notadamente a pretensão de reforma da sentença para declaração de nulidade da CDA.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

Conforme já decidiu o c. STJ
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Todavia, é firme a orientação deste egrégio sodalício quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180116741, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

A autuação da empresa decorreu de sua ausência injustificada na audiência de conciliação designada pelo órgão consumerista, estando fundamentada a CDA no §4º do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor (ID 2265892), que dispõe que “
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial
”.

Todavia, é possível extrair do processo administrativo que, cientificada da reclamação e previamente à audiência de conciliação, a empresa formulou proposta de acordo consistente na substituição do produto viciado por um novo ou a restituição do seu valor, devidamente atualizado, em conformidade, inclusive, com o §1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, prestadas informações ou reconhecido o direito do consumidor, com proposta de acordo, antes da audiência designada pelo PROCON, resta atendido o dever de prestar informação previsto no §4º do art. 55 do CDC, não subsistindo os elementos para constituição da multa e, via de consequência, da CDA dela derivada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
INFORMAÇÕES PRESTADAS TEMPESTIVAMENTE NULIDADE CONFIGURADA INSUBSISTÊNCIA DA MULTA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. perfeitamente possível que o Poder Judiciário, excepcionalmente, analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários tem como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades.
2. Na espécie, a penalidade foi imposta em razão do não comparecimento à audiência de conciliação, designada no âmbito do PROCON Municipal. Contudo, a empresa reclamada prestou informações antes da data da audiência, e antes de proferida a decisão pelo PROCON Municipal, respeitando o princípio da informação.
3. O Decreto Municipal 11.738/03, que trata do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, prevê em seu art. 13 a possibilidade do reclamado apresentar defesa no prazo de dez dias, a contar da data de audiência de conciliação, ainda que não tenha comparecido a referida audiência. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190304766, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022) – G.N.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO DO FORNECEDOR. INFORMAÇÕES PRESTADAS ANTES DA DECISÃO. PETIÇÃO NÃO APRECIADA PELO AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA.
INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A multa restou aplicada à Agravante sem qualquer espécie de possibilidade de defesa, impondo p Município a sanção pelo simples não comparecimento à audiência, sem atenção ao contraditório ou à ampla defesa. II - A prévia oitiva da parte potencialmente prejudicada, assim como a consideração de seus argumentos, é providência que se impõe, sob pena de malferir a garantia outorgada pelo art. 5º, LV, de CF. Precedente desta Corte
III - A análise da documentação acostada à exordial revela que as informações pertinentes ao caso da consumidora reclamante foram devidamente prestadas ao tempo da primeira audiência realizada, inclusive com proposta formal de acordo
IV - Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306888, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021) – G.N.

Diante do exposto,
conheço do recurso de SEMP S.A e dou-lhe provimento
para, reformando a sentença, acolher os embargos à execução, declarando a nulidade da multa administrativa e respectiva CDA objeto da execução.

Julgo prejudicado o recurso do Município de Vitória.

Condeno o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE AUDIÊNCIA. PROPOSTA DE ACORDO APRESENTADA ANTES DO ATO DESIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. IRREGULARIDADE DA SANÇÃO APLICADA. CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO DE SEMP S.A. PREJUDICADO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

1. Nos termos da jurisprudência do TJES, “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018);

2. É possível extrair do processo administrativo que, cientificada da reclamação e previamente à audiência de conciliação, a empresa formulou proposta de acordo consistente na substituição do produto viciado por um novo ou a restituição do seu valor, devidamente atualizado, em conformidade, inclusive, com o §1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor;

3. Prestadas informações ou reconhecido o direito do consumidor, com proposta de acordo, antes da audiência designada pelo PROCON, resta atendido o dever de prestar informação previsto no §4º do art. 55 do CDC, não subsistindo os elementos para constituição da multa e, via de consequência, da CDA dela derivada;

4. Prejudicado o recurso do Município de Vitória. Conhecido e provido o recurso de SEMP S.A;

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de SEMP S.A., julgando prejudicado o recurso do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.